Tribunal: TJDFT
Processo: 0739021-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO CRECHE. IMPOSTO DE RENDA. CÁLCULOS. DIVERGÊNCIA. REMESSA À CONTADORIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO ALTERADA.
1. Diante da divergência dos cálculos apresentados pelas partes e de aspectos técnicos que precisam ser considerados, a questão deve ser dirimida por unidade com expertise para cotejar os dados constantes das fichas financeiras com os cálculos apresentados por ambas as partes.
2. Por se tratar de demanda que tramita em desfavor da Fazenda, a qual possui a prerrogativa de defender o interesse público, a homologação do cálculo da dívida deve ser afastada, para que a Contadoria Judicial apure a conformidade dos cálculos com o fixado no título executivo judicial.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.